Tribunal: TJDFT
Processo: 0723128-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0723128-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: THIAGO ANDRADE SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para que se manifeste, acerca da decisão exarada pelo Juízo da VEP, constante do ID 78872714. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2025 16:34:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator